Tribunal: TJES
Processo: 5006832-54.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; União Homoafetiva; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006832-54.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO BUZETTI e outros

APELADO: JEFERSON FURTUNATO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO LEGAL E CONVENCIONAL. PARTILHA DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por JULIANO BUZETTI e JEFERSON FURTUNATO contra sentença da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, em ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c tutela de urgência ajuizada por JULIANO BUZETTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o regime de bens aplicável à união estável mantida entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a partilha do imóvel financiado e dos aluguéis dele advindos; (iii) determinar se há direito à partilha de bens móveis e benfeitorias efetuadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula da escritura pública de união estável, celebrada em 04/06/2016, indica regime de separação de bens. Não restou demonstrado vício de consentimento apto a anular a manifestação de vontade, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Verificou-se causa suspensiva no início da união (03/05/2014), pois a inexistência de partilha de bens do casamento anterior do primeiro apelante só foi homologada em 06/05/2016, atraindo, por analogia, a aplicação do art. 1.641, I, do CC. Até essa data, aplica-se o regime da separação legal de bens.
5. Após cessada a causa suspensiva, sobressai a estipulação expressa das partes pelo regime da separação convencional de bens, afastando-se a partir desse período a incidência da Súmula 377 do STF. Via reflexa, a aplicação da Súmula 377 do STF limita-se ao período de separação legal (03/05/2014 a 03/05/2016) e exige prova de esforço comum, o que não foi demonstrado pelo autor.

6. Em relação ao imóvel financiado, adquirido antes da união e quitado durante sua vigência, não há prova de contribuição financeira do primeiro apelante, o que inviabiliza sua meação e a estipulação de aluguel.
7. Não houve comprovação do esforço comum ou de aquisição conjunta quanto ao automóvel e demais bens móveis listados, exceto os constantes de notas fiscais de ID 9986201, cuja partilha foi corretamente determinada pela sentença. Do mesmo modo, as benfeitorias alegadas carecem de prova do investimento por parte do autor, razão pela qual não se reconhece direito à sua partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de JULIANO BUZETTI desprovido. Recurso de JEFERSON FURTUNATO parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A união estável iniciada sob causa suspensiva está sujeita ao regime de separação legal de bens, nos termos do art. 1.641, I, do Código Civil.
2. A cessada a causa suspensiva, aplica-se o regime livremente pactuado pelas partes.
3. A Súmula 377 do STF só se aplica ao período de separação legal e exige prova de esforço comum para comunicabilidade dos bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.523, III; 1.641, I; 1.723, § 1º; 1.725; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 377.
STJ, REsp 1.481.888/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 17.04.2018.
TJSP, AI 2281688-29.2024.8.26.0000, Rel. Desª Jane Franco Martins, j. 15.04.2025.
TJDFT, Rec 07076.75-57.2021.8.07.0004, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 29.08.2023.
TJRS, AC 5000787-71.2020.8.21.0166, Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros, j. 30.10.2024.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JEFERSON FURTUNATO; conhecer e negar provimento ao recurso de JULIANO BUZETTI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006832-54.2022.8.08.0014
RECORRENTES
: JULIANO BUZETTI e OUTRO

RECORRIDO
: JEFERSON FURTUNATO e OUTRO
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
JULIANO BUZETTI
e
JEFERSON FURTUNATO
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c tutela de urgência
, ajuizada por
JULIANO BUZETTI
em face de
JEFERSON FURTUNATO
, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Antes de analisar os recursos interpostos, observa-se que o apelante JULIANO BUZETTI atravessou a petição de id. num. 13427014 pugnando pelo reconhecimento da deserção do recurso de JEFERSON FURTUNADO.

No entanto, o despacho de id. num. 10937495 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal pelo apelante JEFERSON FURTUNADO,
o que foi atendido pelo recorrente,
conforme se vê na guia de custas de em id. num. 12435388, que, inclusive, consta a data de pagamento em 27/11/2024, isto é, dentro do prazo concedido.

Assim, não há que se falar em deserção do recurso de JEFERSON FURTUNADO.

Diante disso,
conheço dos recursos
, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Prosseguindo, ao compulsar os autos, nota-se que JULIANO BUZZETI ajuizou ação visando o reconhecimento da união estável com JEFERSON FURTUNADO em período anterior à escritura de união estável, isto é, entre 03/05/2014 a 03/06/2016; a nulidade do regime de bens constante na escritura pública de união estável registrada em 04/06/2016; a dissolução da união estável a partir de 01/05/2022 e, via reflexa, a partilha de bens móveis e imóveis.

Após apresentação de defesa e instrução do feito, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos. Vejamos a parte dispositiva da r. Sentença:

[...] Isto posto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para: 1) reconhecer a existência de união estável entre Juliano Buzetti e Jeferson Furtunato pelo período entre 03/05/2014 até 03/06/2016, e decretar sua dissolução em março de 2021; 2) decretar a partilha de: a) metade dos valores pagos do financiamento do imóvel entre o período de 03/05/2014 até março de 2021; b) metade dos bens que guarneciam a residência comprovados por meio de notas fiscais de ID 17267211.

Diante do exposto, julgo improcedente: 1) a anulação/retificação da escritura pública de união estável; 2) a partilha: a) das benfeitorias que alega que foram realizadas no apartamento; b) dos demais bens que guarneciam a residência listado na inicial; c) do automóvel; 3) o pagamento de 50% dos aluguéis do requerente pelo requerido.

Irresignado, o recorrente
JULIANO BUZZETI
sustenta em seu apelo que a sentença errou ao manter o regime de separação total de bens na união estável firmada em 03/06/2016, pois o impedimento legal cessou em 03/05/2016, após a partilha do casamento anterior. Alega vício de consentimento por falta de liberdade de escolha e orientação jurídica, requerendo a nulidade da cláusula e o reconhecimento do regime de comunhão parcial. Pleiteia a partilha dos bens móveis da residência comum, a inclusão dos valores investidos na reforma do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.

Já o recorrente
JEFERSON FURTUNATO
afirma em seu recurso que o regime adotado foi convencional e válido, não se aplicando a Súmula 377 do STF. Alega que adquiriu o imóvel antes da união e o pagou com recursos próprios, inexistindo esforço comum. Requer a exclusão do imóvel e dos bens não comprovadamente comuns da partilha, a improcedência dos pedidos e a majoração dos honorários.

Com isso, ambos requerem o provimento de seus recursos para os fins acima delineados.

Muito bem.
Passo ao exame conjunto dos apelos
.

A controvérsia devolvida pelas partes se centraliza: i) no regime de bens durante a constância da união estável; ii) a partilha do bem imóvel e aluguéis; iii) a partilha dos bens móveis que guarnecem o bem imóvel e as benfeitorias.

i) Do regime de bens na constância da união estável

É incontroverso nos autos que as partes constituíram união estável entre 03/05/2014 e 03/2021, sendo escriturada a relação conjugal por meio de escritura pública registrada em 04/06/2016.

No entanto, a parte JULIANO BUZETTI alega que a escritura pública consignou regime de bens equivocado, dizendo que não havia causa suspensiva no momento do registro e que foi levado a erro para convencionar o regime de separação de bens. Por outro lado, JEFERSON FURTUNATO diz que o regime de separação de bens foi convencionado, não incidindo a Súmula STJ n. 377.

Vejamos, pois, o que ficou estabelecido na escritura pública de união estável (id. num. 17266010):

[...] II - DA UNIÃO ESTÁVEL: Pelos Outorgantes foi exarado que mantêm união estável, com convivência pública, contínua e duradoura desde 03/05/2014 com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723, caput e parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro.

[....]

V - DO REGIME D BENS: No que tange ao regime de bens, as partes convencionam que a união que ora regulamentam será regida pelo regime REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS nos termos do Artigo 1.641, inciso I do Código Civil Brasileiro. [...]

Não há que se falar em nulidade das cláusulas da escritura pública, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado vício de consentimento (art. 373, I, do CPC). Ao contrário, a prova documental, sobretudo as fotos juntadas pelo próprio autor (id. num. 9986193), dão indícios de que realizou o ato de forma livre e desimpedida e o documento questionado respeita as formalidades legais, o que afasta a tese de nulidade da pactuação questionada.

Em relação ao alegado equívoco na formulação na escrituração do regime de bens,
melhor sorte também não assiste ao primeiro apelante nesse particular
.

A interpretação da Cláusula V é dissonante entre as partes. No entanto, duas circunstâncias devem ser vetores para a sua interpretação: i) as normas cogentes incidentes na relação jurídica em questão; ii) a reconhecida manifestaçaõ de vontade válida e eficaz das partes no momento de sua celebração.

Muito embora o apelante JULIANO BUZZETI sustente que, ao tempo da união estável já não era casado, a averbação de id. num. 9986205 dá conta de demonstrar que se divorciou de sua ex-cônjuge em
03/05/2016
, isto é, após o início da união estável com JEFERSON FURTUNATO.

É certo que o casamento não impede o reconhecimento da união estável (art. 1.723, 1º do Código Civil). No entanto, as causas suspensivas do art. 1.523 do Código Civil são aplicáveis à união estável, dentre as quais se encontra a hipótese do art. 1.523, III, que estabelece que o divorciado, entquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, não se deve casar.

Por aplicação analógica, incide o disposto no art. 1.641, I, que obriga o regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com a inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento.

No caso, constata-se que a união estável reconhecida se iniciou sob causa suspensiva, devendo-se reconhecer o regime de separação legal de bens enquanto subsistiu a relação conjugal pretérita do apelante JULIANO BUZETTI, porquanto, mesmo havendo anterior seperação jduicial, a inexistência de bens a partilhar só foi homologada em 06/05/2016.

Assim, independentemente do consignado pelo serventuário na cláusula de regime de bens da escritura pública, aplica-se na hipótese a causa suspensiva, até quando aquela subsistiu, tendo em vista a disposição legal de observância e aplicação obrigatória.

Em igual sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em ExameAgravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em ação de inventário, deferindo a habilitação da ex-cônjuge do falecido para partilha de bens adquiridos durante o matrimônio, e aplicando à união estável o regime da separação de bens, rejeitando os embargos de declaração. A agravante contesta a habilitação da ex-cônjuge e defende a aplicação do regime de comunhão parcial de bens na sua união estável com o falecido. II. Questão em DiscussãoA questão em discussão consiste em: (I) a possibilidade de habilitação da ex-cônjuge no inventário; (II) o regime de bens aplicável à união estável entre o falecido e a agravante. III. Razões de Decidir: Ex-cônjuge não é herdeira e a partilha de bens, eventualmente, não realizada no divórcio não deve ocorrer nos autos do inventário.
A união estável foi iniciada sob causa suspensiva, impondo o regime de separação obrigatória de bens, conforme o artigo 1.641, I, do Código Civil
. lV. Dispositivo e TeseRecurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. Partilha do direito sucessório que não pode ser confundida com aquela atinente ao divórcio, decorrente do direito de família. 2. União estável sujeita ao regime de separação obrigatória de bens, considerando a existência de causa suspensiva. (TJSP; Agravo de Instrumento 2281688-29.2024.8.26.0000; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 15/04/2025; Data de Registro: 15/04/2025) (TJSP; AI 2281688-29.2024.8.26.0000; Taubaté; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jane Franco Martins; Julg. 15/04/2025 - grifei).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ARTIGOS 1.523, III, C/C 1.641, I, DO CC/02. EXTINÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA MATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 377 DO STF. ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA. PROVA. INVIABILIDADE. MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de existência de inovação recursal ou possibilidade de incorrer em julgamento extra petita, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois nada impede que o juiz examine o regime de bens que deve incidir à hipótese, ainda que não pleiteado pelas partes, uma vez que o magistrado deve ater-se aos fatos, mas não ao direito invocado, pois vige o princípio do jura novit curia. 2. Nos termos do que estabelecem os artigos 1.523, III, e 1.641, I, ambos do CC/02, incide o regime separatório na partilha de bens enquanto não formalizada a partilha do divorciado, independentemente de as partes terem se manifestado em sentido distinto. Essa regra é aplicável às uniões estáveis, na medida em que não se pode admitir uma restrição prevista para o matrimônio, sem que incida para a união estável, mormente se considerado que a Constituição Federal, no artigo 226, § 3º, estabeleceu que a Lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Precedente do c. STJ. 3
. Tendo as partes declarado, em escritura pública, que tinham ciência que o regime a incidir na união estável era da separação obrigatória de bens, para a exclusão dele exigia-se comprovação de que a causa da suspensão matrimonial havia cessado, o que não ocorreu.
4. Conquanto a Súmula nº 377 do e. Supremo Tribunal Federal disponha que, No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, o c. Superior Tribunal de Justiça, na mais atual interpretação do citado enunciado, admite a meação dos bens adquiridos durante o casamento quando houver prova da contribuição específica do outro companheiro, hipótese não contemplada no caso concreto. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (TJDF; Rec 07076.75-57.2021.8.07.0004; 175.1481; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 29/08/2023; Publ. PJe 12/09/2023 - grifei)

Por outro lado, já não havendo causa suspensiva, ficou a encargo das partes o estabelecimento do regime de bens.

Nesse ponto, mais uma vez não assiste razão ao apelante JULIANO BUZETTI, pois, como já mencionado, não houve prova de qualquer vício que macule a escritura pública de união estável juntada nos autos. Com efeito, subsiste a prova de que as partes convencionaram para a sua união estável a separação legal de bens.

Conclui-se, portanto, que de 03/05/2014 até 03/05/2016 a união estável entre as partes era regida pela
separação legal de bens,
enquanto de 04/05/2016 até março de 2021 a união estável entre as partes era regida pela
separação convencional de bens
.

Por consequência, a aplicação da Súmula n. 377 do STF pelo MM. Juízo
a quo
deve ser revista.

Naquele enunciado, o Ex. STF preconizou que
“
no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento
”.
Tal entendimento, aplicável à hipótese de união estável (RESP 1.689.152/SC), se limita às situações de separação legal de bens (art. 1.641 do Código Civil), o que não ocorre nas situações de separação absoluta de bens, isto é, convencional.

Senão, vejamos a interpretação do Col. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL ELEGENDO O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA DAS PARTES QUE DEVE PREVALECER - PARTILHA DO IMÓVEL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a definir se o companheiro tem direito a partilha de bem imóvel adquirido durante a união estável pelo outro, diante da expressa manifestação de vontade dos conviventes optando pelo regime de separação de bens, realizada por meio de escritura pública. 1. No tocante aos diretos patrimoniais decorrentes da união estável, aplica-se como regra geral o regime da comunhão parcial de bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em contrário. 2. Na hipótese dos autos, os conviventes firmaram escritura pública elegendo o regime da separação absoluta de bens, a fim de regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união. 2.1. A referida manifestação de vontade deve prevalecer à regra geral, em atendimento ao que dispõe os artigos 1.725 do Código Civil e 5º da Lei 9.278/96. 2.2. O pacto realizado entre as partes, adotando o regime da separação de bens, possui efeito imediato aos negócios jurídicos a ele posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a aquisição do imóvel objeto do litígio, razão pela qual este não deve integrar a partilha.
3. Inaplicabilidade, in casu, da Súmula 377 do STF, pois esta se refere à comunicabilidade dos bens no regime de separação legal de bens (prevista no art. 1.641, CC), que não é caso dos autos. 3.1. O aludido verbete sumular não tem aplicação quando as partes livremente convencionam a separação absoluta dos bens, por meio de contrato antenupcial. Precedente.
4. Recurso especial provido para afastar a partilha do bem imóvel adquirido exclusivamente pela recorrente na constância da união estável. (REsp n. 1.481.888/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018 - grifei).

Assim, assiste parcial razão ao apelante JEFERSON FURTUNATO, pois enquanto perdurou a separação legal de bens (03/05/2014 - 03/05/2016), aplica-se o entendimento da Súmula 377 do STF, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição dos bens, e no período restante (04/05/2016 - 03/2021) não há que se falar em aplicação do verbete sumular durante toda a constância da união estável, tendo em vista o reconhecimento da convenção entre as partes de regime de separação absoluta dos bens por meio de escritura pública.

ii) Da partilha do bem imóvel e aluguéis

O autor se mantém irresignado em relação à partilha do bem imóvel situado na Av. Fioravante Rossi, n. 2389, apto 704, Torre A, Bairro Martinelli, Colatina/ES.

Conforme se vê em id. num. 9986219, o referido imóvel foi adquirido pelo requerido JEFERSON FURTUNATO em agosto de 2013, ou seja, anteriormente à constituição da união estável. Por outro lado, há prova de que a quitação do bem se deu durante a constância da união estável, conforme se vê em demonstrativo de id. num. 9986220.

No entanto, não há prova de esforço comum entre as partes para a aquisição do imóvel. Mesmo se constatando a existência de parcelas quitadas durante a união estável, nota-se que o demonstrativo de id. num. 9986220 faz prova de que as parcelas foram quitadas pelo requerido JEFERSON FURTUNATO. Além disso, as testemunhas do requerido declararam que o apartamento teria sido financiado integralmente por JEFERSON FURTUNATO.

Assim, tendo em vista que não há presunção de comunicação dos bens no regime de separação legal, a r. Sentença deve ser reformada em relação ao valor reconhecido como devido a título de financiamento quitado por JULIANO BUZETTI.

Diante do exposto, não assiste razão ao apelante JULIANO BUZETTI em relação à meação do bem imóvel acima indicado. Por outro lado, assiste razão ao apelante JEFERSON FURTUNATO, haja vista a ausência de prova da contribuição do seu ex-companheiro na aquisição do bem imóvel. Via reflexa, deve-se afastar o reconhecimento do valor devido de metade do financiamento empenhado para o pagamento do imóvel.

Do mesmo modo, não há que se falar em pagamento de aluguéis, tendo em vista que o bem imóvel que o requerido reside atualmente não foi reconhecido como bem comum do casal.

iii) Da partilha dos bens móveis e benfeitorias

Na inicial, o autor arrolou um automóvel (FORD ECOSPORT TITANIUM) a ser partilhado. A alegação é no sentido de que teria alienado um veículo antigo para quitar o referido carro de uso comum do casal.

No entanto, embora o informante do autor e a segunda testemunha do requerido confirmem a existência de um carro utilizado pelo casal, não há prova do valor suportado pelo autor em decorrência da venda do seu antigo automóvel para pagamento do automóvel arrolado na inicial.

Assim,
deve ser mantida a improcedência da meação do suposto veículo do casal
.

Quanto aos bens móveis existentes no apartamento, deve-se manter o entendimento da r. Sentença no sentido de ser devido ao autor a divisão dos bens comprovados em id. num. 9986201, tendo em vista serem os únicos efetivamente adquiridos pelo requerente na constância da união estável.

Nesse ponto, rememora-se que o regime de bens da união estável exigia comprovação do esforço comum. As fotos de id. num. 9986200 nada demonstram sobre o dispêndio financeiro do autor e a prova oral não confere certeza sobre o fato dos bens listados terem sido adquiridos conjuntamente pelo casal.

Por fim, em relação às benfeitorias,
melhor sorte mais uma vez não assiste ao apelante JULIANO BUZETTI.

Isso porque, o autor se limitou a juntar fotos da reforma do apartamento (id. num. 9986202 e 9986203) e do projeto de reforma (id. num. 9986199), não havendo prova das despesas custeadas pelo requerente nesse específico.

O que se vê, em última análise, é que o autor não cuidou de fazer prova do seu esforço comum, apoiando-se na tese de comunicação dos bens e da presunção da alegada comunhão parcial de bens, o que não foi reconhecida.

Em igual sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. 1. Conforme se infere da prova produzida, o regime da separação obrigatória de bens foi adotado por força do disposto no art. 1.641, I, do CCB, porque os litigantes, divorciados quando da celebração do casamento, não haviam realizado a partilha de bens decorrente dos casamentos anteriores, incidindo a causa suspensiva prevista no art. 1.523, III, do mesmo diploma legal. 2. Assim, para que os bens adquiridos onerosamente no curso do casamento sejam partilhados, imprescindível a comprovação da efetiva participação financeira para a aquisição, ou seja, o esforço comum, ônus que incumbe ao cônjuge que postular a partilha. 3. Considerando a ausência de prova do esforço comum, inviável a partilha do automóvel registrado em nome da virago e dos bens móveis listados pelo varão. 4. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5000787-71.2020.8.21.0166; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 30/10/2024; DJERS 30/10/2024)

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de JULIANO BUZETTI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de JEFERSON FURTUNATO para afastar a aplicação da Súmula 377 do STF após 03/05/2016 e para julgar improcedente a meação do valor do financiamento do imóvel arrolado na inicial.

Mantenho a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)